Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-88.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-88.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO LUIZ STEFANI - CPF: 767.535.229-72 (APELANTE), PAULO ROBERTO KOHL - CPF: 037.503.819-17 (ADVOGADO), SERGIO DALBEN - CPF: 383.776.240-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOLSONELLO - CPF: 097.896.409-86 (ADVOGADO), TATIANE PIRES TASCA STEFANI - CPF: 024.235.909-46 (APELANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), GILBERTO WEBER (ASSISTENTE), APARECIDO CARLOS DA SILVA - CPF: 457.924.459-15 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIZ TORTELLI - CPF: 649.736.549-49 (ASSISTENTE), ADAIR PEDRO TORTELLI (ASSISTENTE), ADMA SILVANA GRAPIGLIA DE OLIVEIRA - CPF: 866.391.109-20 (ASSISTENTE), ELDI ZANCHET - CPF: 195.728.919-87 (ASSISTENTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

TATIANE PIRES TASCA STEFANI

APELANTE(S):

FABRICIO LUIZ STEFANI

APELADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

APELADO(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS À ADJUDICAÇÃO REALIZADA EM CU
MPRIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO MONITÓRIA FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E A SUB-ROGADA,
DE IMÓVEL ADQUIRIDO DO EXECUTADO TRANSFERIDO A OUTREM A TÍTULO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA ADJUDICAÇÃO QUE IMPLICA EM INEFICÁCIA DA DAÇÃO EM PAGAMENTO – REFLEXOS DIRETOS NA ESFERA DOS DIREITOS DO DADOR EM PAGAMENTO
– AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE DEFESA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO
CAPUT
E DO INCISO IV DO §2o DO ART.674 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITOS – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Conquanto outrora a legitimação para o manejo dos embargos de terceiro estivesse limitada àqueles que ostentam, ou ao menos invocam a condição de titulares ou possuidores do bem objeto da constrição que se busca impugnar, certo é que da leitura extensiva do
caput
e do inciso IV do §2o do art.674 do CPC/15, é possível compreender que todo aquele que, não sendo parte ou sucessor de um dos litigantes originários, tiver uma clara afetação ao seu leque de direitos em função da constrição atacada – ainda que não exatamente direito de domínio ou posse sobre determinado bem – tem interesse e, portanto, legitimidade para defendê-lo através dos Embargos de Terceiro.

Assim, se por força do art.359 do CC/2002, a manutenção do ato constritivo impugnado implicar na ineficácia de uma escritura de dação em pagamento – através da qual o embargante que, em tese (teoria da asserção) adquiriu o imóvel constrito do executado na ação originária e o transferiu a outrem para a quitação de dívida – devolvendo esse terceiro, dador em pagamento, à condição jurídica de devedor, evidente a sua legitimidade para o manejo de Embargos de Terceiro com o fito desconstituir a penhora e adjudicação desse bem, ainda que dele não seja o titular ou possuidor.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TATIANE PIRES TASCA STEFANI

APELANTE(S):

FABRICIO LUIZ STEFANI

APELADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

APELADO(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TATIANE PIRES TASCA STEFANI
e
FABRÍCIO LUIZ STEFANI
contra a sentença que, nos
Embargos de Terceiros
n. 1004893-88.2021.8.11.0037 – opostos incidentalmente aos autos do cumprimento de sentença proferida na
Ação Monitória
n. 5121-42.2005.8.11.0037 originalmente movida por
SYNGENTA PROTEÇÃO E CULTIVOS LTDA
(atualmente sucedida pela
exequente

CLEMES MARIA BEVILAQUA
(sub-rogada))

em desfavor de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
– extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, mediante o reconhecimento da ilegitimidade dos apelantes, razão pela qual os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, sustentam os recorrentes que, ao contrário do que concluiu a sentença, possuem direito incompatível com o ato de constrição levado a efeito nos autos do cumprimento de sentença que, no qual foi deferido o pedido de adjudicação de imóvel matriculado no
CRI de Paranatinga
sob o n.
10.942.

Narram, para tanto, que a empresa
SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda.
ajuizou ação monitória contra
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
visando a cobrança de suposta dívida no valor de R$990.611,81, sendo que, em 12.02.2008, as partes compuseram acordo, o qual foi homologado em 08.07.2008.

Consignam que diante do descumprimento do ajuste, a
SYNGENTA
manejou o pedido de cumprimento da sentença homologatória e, diante do fracasso da tentativa de penhora
on line,
a
SYNGENTA
postulou, em 05.11.2009, pela penhora da
Fazenda Junqueira IV
,
matrícula n. 6.324
, com área de 1.443,9840 ha., localizada em Paranatinga e da
Fazenda Grandimarmore
,
matrícula n. 6.135
, com área de 8,80 ha., localizada em Primavera do Leste, o que foi deferido pelo juízo, sendo o respectivo termo lavrado em 22.07.2011.

Informam que, no entanto, em
28.10.2010,
o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MARCIA DIAS PATRÍCIO
venderam para
aos ora apelantes
, através de
Escritura Pública de compra e venda
,

a parte ideal equivalente a 443,8364 hectares, do imóvel registrado na matrícula n. 6.324 do SRI de Paranatinga-MT, cuja área total era de 1.443,9840 hectares, a qual viria a dar causa à abertura da matrícula
n.
10.942 do mesmo CRI, em 19.06.2013.

Relatam que em
junho
e em
dezembro de 2013
, o executado peticionou nos autos do cumprimento de sentença para suscitar o excesso de execução ao argumento de que, além de o imóvel matriculado
sob o
n. 6.135
ser suficiente para a quitação do débito, o valor de avaliação do imóvel matriculado sob o n. 6.324, ou seja, R$16.152.155,68, suplantaria muitas vezes o
quantum
exequendo (R$ 2.370.857,46).

Informam que, em 27.10.2017, sobreveio aos autos cópia de uma escritura pública, lavrada em
05.09.2012
através do qual o executado
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e sua esposa MARCIA DIAS PATRÍCIO
, além de confessarem uma dívida milionária
para com
CLEMES MARIA BEVILAQUA (sub-rogada)
, ficou ainda acordado que esta assumiria a condição de
avalista/fiadora
do crédito exequendo e, em contrapartida, os executados lhe deram como garantia hipotecária de segundo grau o imóvel registrado na matrícula n. 6.324, conforme registro 31.10.2012 (R.15/6324).

Anotam que em 30.04.2018 a Sra
CLEMES MARIA BEVILAQUA
(sub-rogada) ingressa nos autos da execução para comunicar que, na condição de avalista, acabou por pagar a dívida exequenda, se sub-rogando no direito da
SYNGENTA,
e que, somado esse importe pago à exequente originária, ao valor atualizado da dívida confessada no ano de 2012,
teria se tornado credora do montante total de
R$17.439.208,65
, razão pela qual pugnou pela adjudicação dos imóveis matriculados no CRI Paranatinga/MT sob os ns. 6.324 e 10.942, que lhe havia disso dados em garantia.

Afirmam que, em 20.03.2019, foi deferida adjudicação dos citados imóveis em favor de
CLEMES
, sendo que em 06.05.2019 foi lavrado o respectivo Auto de Adjudicação e determinada intimação de alguns interessados, na forma dos artigos 799 e 889 do CPC/15.

Destacam que, intimada, a empresa
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
ingressa nos autos para requerer a invalidação da adjudicação, informando ser legítima proprietária do imóvel registrado na matrícula n. 10.942 do CRI Paranatinga/MT, já que o recebeu dos apelante mediante

pacto de dação em pagamento, os quais por sua vez, o haviam adquirido do executado
FABRÍCIO e sua esposa
, na mais absoluta boa-fé, através de
Escritura Pública de compra e venda
lavrada ainda em
28.10.2010
, muito embora tenha sido levada a registro apenas em 19.06.2013.

Asseveram que, na ocasião, a empresa
COOATOL
frisou que no momento em que os ora apelantes adquiriram o imóvel do executado
FABRÍCIO
, não havia o registro de nenhuma constrição sobre o imóvel objeto da lide, sendo que apenas em 06.10.2011 é que veio a ser registrada penhora em favor da exequente originária,
SYNGENTA
.

Aduzem que, diante disso, a
COATOL
interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1010596-14.2021.8.11.0000
, de relatoria desta Desembargadora, o qual, apesar de provido, ainda não transitou em julgado.

Inconformados com a sentença que reconheceu sua ilegitimidade para a oposição de Embargos de Terceiro sob o fundamento de que, com a alienação do bem a outrem, já não são proprietários ou possuidores na forma do §1o do art.674.

Alegam que, à luz do inciso II do §2o do art.674 e do parágrafo único do art.675, ambos do CPC/15, o conceito de terceiro deve ser o mais amplo possível, sem que se possa deixar ao desamparo aqueles que são atingidos pelo ato judicial que, em decisão que reconhece suposta fraude à execução, acaba por invalidar negócio jurídico incompatível.

Aduzem, nesse viés, que a prevalência da adjudicação atinge diretamente a eficácia da dação em pagamento firmada entre a
COATOL
e os apelantes, fazendo surgir para estes a legitimidade para a oposição de Embargos de Terceiro, haja vista o que dispõe o art.359 do CC/2002, que trata dos reflexos da evicção.

Defendem que decidir de forma diversa significaria deixar os apelantes desprotegidos e privados de instrumento jurídico legítimo para defender eficácia e validade do negócio, fato incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa dos apelantes para a oposição de embargos de terceiro, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.

Contrarrazões de
CLEMES MARIA BIVILACQUA
no ID. n. 146180755, pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões por parte de
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, consoante certidão de ID. n.

146180757.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TATIANE PIRES TASCA STEFANI

APELANTE(S):

FABRICIO LUIZ STEFANI

APELADO(S):

JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

APELADO(S):

CLEMES MARIA BEVILACQUA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo contra a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiros opostos pelos apelantes, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que, por não ostentarem a condição de titulares ou possuidores do bem imóvel constrito na ação principal, seriam os recorrentes partes ilegítimas para lançar mão do instituto.

Pois bem.

Deveras, o legislador optou por introduzir no CPC/15 a noção da primazia do julgamento de mérito.

Conquanto outrora a legitimação para o manejo dos embargos de terceiro estivesse limitada àqueles que ostentam, ou ao menos invocam a condição de titulares ou possuidores do bem objeto da constrição que se busca impugnar, certo é que da leitura extensiva do
caput
e do inciso IV do §2o do art.674 do CPC/15, é possível compreender que todo aquele que, não sendo parte ou sucessor de um dos litigantes originários, tiver uma clara afetação ao seu leque de direitos em função da constrição atacada – ainda que não exatamente direito de domínio ou posse sobre determinado bem – tem interesse e, portanto, legitimidade para defende-lo através dos embargos de terceiro.

Vejamos:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

[...]

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

[...]

II - o adquirente de bens
cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação
realizada em fraude à execução;”

Ora, no caso, os embargantes alegam que adquiriram anteriormente, de boa-fé, o bem objeto da constrição, daquele contra a qual corre o cumprimento de sentença do qual deriva o ato impugnado, e que o deu em pagamento a um credor, para a quitação de uma dívida.

A esse respeito, importante lembrar que,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No entanto, acerca do interesse de agir, importante destacar que
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

Assim, considerando, ainda que por presunção provisória, que a narrativa dos embargantes é real, não se pode negar que a constrição atinge diretamente a sua esfera de direitos.

Isso porque, conquanto os embargantes não sejam os adquirentes da coisa litigiosa, tampouco se tenha declarado na ação principal a existência de fraude à execução como preceitua o
inciso IV do §2o do art.674 do CPC/15
, certo é que a manutenção da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do mesmo CRI de Paranatinga implicará, inexoravelmente, na ineficácia da
Escritura Pública de Dação em para quitação de dívidas e outras avenças
de ID. n. 146180675, firmada com a
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, trazendo os ora recorrente para uma situação jurídica de devedores.

É que, segundo estabelece o art.359 do CC/2002,
“Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros.”

Além disso, se não for admitida a sua legitimidade para os embargos de terceiro, os apelantes não terão como defender o seu direito de não retornar à condição de devedores, a partir da invocação da validade e eficácia da dação em pagamento.

Isso porque, não lhes cabe nem mesmo o instituto da assistência litisconsorcial na medida em que a
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que nesse caso seria a assistida, não é parte na ação principal.

Nela, a beneficiária da dação em pagamento também atua na condição de terceira interessada – porquanto intimada a se manifestar nos termos do
caput
e os §§5o e 6o do art.876, bem como do inciso VI do art.889, ambos do CPC/15 – e não como parte, não podendo, assim, ser assistida.

No mais, vale ainda lembrar, apenas a título de informação, que ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1010596-14.2021.8.11.0000, interposto pela
COOATOL COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA
contra a decisão que,
na fase de
cumprimento da sentença homologatória de acordo
nos autos da
Ação Monitória
n. 5121-42.2005.8.11.0037,indeferiu o pedido declaração de invalidade da adjudicação do imóvel matriculado no Cartório do 1o SRI de Paranatinga sob o n. 10.942 em favor de
CLEMES MARIA BEVILACQUA
, sub-rogada da exequente originária, este colegiado
deu provimento
ao referido recurso para
decretar a nulidade/desconstituir da adjudicação em questão, determinando que a execução prosseguisse apenas e tão somente sobre o valor que sub-rogada
CLEMES
comprovadamente pagou à exequente originária.

Na ocasião, o voto condutor do aresto, de relatoria desta Desembargadora, assim consignou:

“[...]

Assim, como bem se vê de todo o exposto, além da clara violação aos §§5o e 6o do art.876 do CPC/15, a anulação/desconstituição da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do CRI de Paranatinga-MT ainda pode ser justificada pelos seguintes fatos e circunstâncias que denotam um ajuste impróprio e suspeito entre os executados e a nova exequente
CLEMES
, em detrimento dos direitos de outros credores e/ou compromissário(s) adquirente(s) e do próprio devedor:

• a majoração injustificada do débito exequendo originário, que em 01.09.2017 era de R$1.094.000,00 quando quitado pela sub-rogada, para R$6.492.292,60, mediante acordo firmado entre o exequente e a sub-rogada exequente em 05.04.2018, sem qualquer origem plausível em flagrante ofensa ao art. 350 do CC;

• a coincidência entre os advogados que patrocinavam os interesses do executado e que, estranhamente, passaram a defender também os interesses da exequente sub-rogada, em evidente conflito de interesses;

• a extensão em favor da sub-rogada, de todas as penhoras e garantias dadas/constituídas em favor da credora originária, em flagrante prejuízo do devedor;

• a dação dos imóveis matriculados sob os ns. 6.324 e 10.942 do CRI de Paranatinga, em garantia desse novo acordo, porém, por um valor inferior ao da avaliação realizada dois anos e meio antes, igualmente em flagrante prejuízo do devedor;

Diante de todo o exposto, a nulidade/desconstituição da adjudicação do imóvel matriculado sob o n. 10.942 do SRI de Paranatinga em favor da sub-rogada Sra.
CLEMES MARIA BEVILÁQUA
é medida que se impõe.” (ID. n. 104120502 - Pág. 34 daqueles autos)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para anular a sentença e reconhecer a legitimidade e interesse dos apelantes para a oposição de embargos de terceiro destinados à defesa de direito incompatível com a constrição de bens ora impugnada, pelo que determino a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023